Tribunal: TJDFT
Processo: 0708438-15.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO. CONTRATO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. NÃO APROVAÇÃO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RESTITUIÇÃO. INVIABILIDADE. DANO MORAL. AUSÊNCIA. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL.

1. Demonstrado que o contrato não se aperfeiçoou, porque subordinado à condição suspensiva (art. 125, CC), mais precisamente à obtenção de financiamento junto ao agente financeiro, deve-se rescindir o pré-contrato e determinar o retorno das partes ao status quo ante, com a devolução de todas as quantias desembolsadas pelo comprador ao vendedor.

2. Inviável atribuir a quaisquer das partes culpa ou ônus pela negativa do financiamento bancário, mormente porque não há prova do motivo da negativa da instituição financeira.

3. A concessão do financiamento depende da aprovação do perfil do mutuário, mas também da regularidade fiscal, tributária e outros elementos. Qualquer falha, omissão na documentação, pode acarretar na negativa pelo agente financeiro.

4. A devolução da comissão de corretagem não constitui efeito automático da rescisão contratual operada por circunstância alheia à vontade das partes e do corretor, tendo em vista que se trata de parcela vertida à intermediadora, nos termos do artigo 725 do Código Civil, e está expressamente prevista no contrato, não podendo a negativa do financiamento, por si só, afastar o importe relativo ao serviço de intermediação. Diante de ação de rescisão proposta pela vendedora contra a compradora e a imobiliária, incabível à adquirente formular pedido de restituição da aludida comissão em sede recursal, até porque tal pleito sequer foi objeto de pedido contraposto, devendo ajuizar ação própria para tal desiderato.

5. Imprescindível para a caracterização do dano moral a presença do ato ilícito, do dano efetivo e do nexo de causalidade. 6.1. O dano moral consiste na lesão a um dos direitos da personalidade, gerando constrangimento ou frustração extremamente significativa, capaz de ofender a dignidade da pessoa humana. 6.2. Não é toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional apta a configurar abalo extrapatrimonial, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico.

6. De acordo com o artigo 405 do Código Civil, tratando-se de responsabilidade contratual, o termo inicial para incidência dos juros moratórios é contado a partir da citação.

7. Recursos não providos.